Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré, Terracap, opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão embargado teria sido omisso quanto ao não fornecimento de energia elétrica ao imóvel, de modo que não haveria consumo de energia pela Terracap, o que afastaria o enriquecimento sem causa. Requer seja sanado o vício de omissão, bem como o prequestionamento dos artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal; artigo 489, II § 1o, IV, V.
3. Não lhe assiste razão.
4. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:

“[...] 5. Ausente comunicação por parte do autor, consumidor e titular do contrato do serviço de fornecimento de energia elétrica, à concessionária/distribuidora quanto à alteração de titularidade, tem-se que aquele (autor) permanece responsável pelo pagamento dos débitos de energia elétrica gerados após a modificação. É o que se infere da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL (art. 70), assim como da jurisprudência prevalente neste e. TJDFT e do c. STJ, notadamente diante da natureza pessoal (propter personam) dos débitos relativos à energia elétrica.
6. Todavia, a responsabilidade do autor pelo pagamento dos débitos decorrentes das faturas de energia elétrica, emitidas após a desocupação do imóvel, não comunicada à concessionária/distribuidora, não afasta o direito de obter o ressarcimento dos valores pagos daquele que exerce a posse do imóvel e pode se beneficiar pelo consumo da energia elétrica.
7. O art. 884 do Código Civil dispõe que “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”.
8. Nesse cenário, escorreita a sentença que condena a ré, TERRACAP, possuidora do imóvel em que gerado o consumo de energia elétrica, a ressarcir o autor, antigo consumidor do fornecimento de energia, pelo pagamento dos débitos posteriores à desocupação, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.
9. Destaca-se que, enquanto não comunicada a transferência de titularidade à distribuidora de energia elétrica, a responsabilidade do autor quanto ao pagamento das faturas mantém-se incólume.”. (grifou-se)

5. Vê-se, portanto, que a solução da controvérsia estabelecida nos autos não depende da prova do efetivo consumo pela ré do fornecimento de energia elétrica, mas, sim, da compreensão de que, como possuidora do imóvel, é ela, e não o autor, que poderia se beneficiar do consumo de energia elétrica gerado e cobrado pela concessionária/distribuidora de energia.
6. Assim, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.